Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PEDIDOS DIFERENTES. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE COISA JULGADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I A IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL CONCRETIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A identidade de ações impede a repropositura da mesma ação, porque vedada pela intangibilidade da coisa julgada material (CPC 502). Se uma parte ajuíza a mesma ação anteriormente julgada por sentença de mérito transitada em julgado (CPC 337 §§ 1.o a 3.o), essa segunda ação idêntica à primeira terá de ser extinta sem julgamento do mérito, por ofensa à coisa julgada (CPC 485 V), devendo o juiz fazê-lo de ofício (CPC 485, V, §3o e 337, VII, §5o) como, aliás, foi feito nesse caso.

2. "Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 301, §2o, do CPC).

3. Os elementos dos autos demonstram que a presente demanda não afronta a coisa julgada, eis que, além dos polos invertidos, um dos autores não fez parte da relação jurídica anterior e também há pedidos diferentes.

4. A diversidade de um só elemento acarreta diferença de ação, nos termos do §2o do art. 337 do CPC: "§2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido".

5. A hipótese revela situação processual que afasta a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I a IV, do CPC.

6. Deu-se provimento ao apelo.